Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-23.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800097-23.2020.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA, NIVALDO DO NASCIMENTO RAMOS, RAIMUNDO NONATO F DE BRITO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800097-23.2020.8.14.0091

RECORRENTE: VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por particulares contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Salvaterra para desconstituir sentença que reconhecera, de ofício e sem prévia manifestação das partes, a ilegitimidade dos agentes políticos (prefeitos e secretários municipais) para comporem o polo passivo da demanda. Os agravantes alegam ausência de violação ao princípio da não surpresa e ilegitimidade recursal do Município, requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que reconheceu, de ofício e sem prévia manifestação das partes, a ilegitimidade dos agentes políticos para o polo passivo viola o princípio do contraditório e configura decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento ex officio da ilegitimidade passiva, sem a prévia oportunidade de manifestação das partes, afronta os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o contraditório e a vedação à decisão surpresa, sendo nula a sentença assim proferida, independentemente de demonstração de prejuízo processual.

4.

A jurisprudência do STJ e desta Corte consolidou entendimento de que o contraditório abrange o direito de influir no convencimento judicial, sendo indispensável à validade da decisão o prévio debate sobre fundamentos relevantes, inclusive matérias de ordem pública.

5.

O Município de Salvaterra, enquanto réu e parte diretamente afetada pela sentença de origem, possui legitimidade recursal para impugnar decisão que altere a esfera de responsabilização do ente municipal, especialmente quando não respeitado o contraditório em relação à exclusão de litisconsortes.

6.

O interesse recursal do Ministério Público, na qualidade de autor, não exclui o direito do Município de zelar pelo regular processamento da demanda e pela observância de suas garantias constitucionais e processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva, sem prévia oportunidade de manifestação das partes, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, importando em nulidade da sentença.

2.

O Município de Salvaterra, réu no processo e atingido pela sentença de origem, possui legitimidade recursal para impugnar decisão que exclui litisconsortes sem observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2280352/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/06/2023;

·

STJ, REsp 2016601/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 12/12/2022;

·

TJPA, Apelação Cível 00728686420158140040, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 07/05/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 00030077820118140024, Rel. Roberto Gonçalves de Moura;

·

TJ-AM, Apelação Cível 0606275-66.2016.8.04.0001, Rel. Onilza Abreu Gerth, 23/08/2022;

·

TJ-RJ, APL 00651376220128190014, Rel. Des. Renata Machado Cotta, 19/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS
contra decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao recurso do
Município de Salvaterra
para desconstituir a sentença que reconhecera, de ofício, a ilegitimidade dos agentes políticos (prefeitos e secretários municipais) para compor o polo passivo da demanda, sem prévia oportunidade de manifestação, em violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que não se configurou ofensa ao princípio da não surpresa, porquanto o reconhecimento da ilegitimidade passiva independe de contraditório prévio, especialmente quando inexistente prejuízo processual.

Alegam, ademais, que o Município não figura no polo ativo da ação e, por conseguinte, não possui legitimidade recursal. Assim, argumentam que eventual insurgência quanto à ilegitimidade reconhecida na origem competiria exclusivamente ao Ministério Público, autor da demanda.

Diante disso, requerem o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o não conhecimento da apelação interposta pelo ente municipal, mantendo-se, assim, a sentença proferida em primeiro grau.

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 26780858)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da decisão monocrática que, deu provimento ao recurso do Município de Salvaterra para desconstituir a sentença que reconhecera, de ofício, a ilegitimidade dos agentes políticos (prefeitos e secretários municipais) para compor o polo passivo da demanda, sem prévia oportunidade de manifestação, em violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Os agravantes pretendem infirmar a decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Relatora, buscando a manutenção da sentença de primeiro grau sob a alegação de inexistência de ofensa ao princípio da não surpresa, bem como da suposta ilegitimidade recursal do Município de Salvaterra. No entanto, todos os fundamentos expendidos na decisão recorrida demonstram, de forma técnica e irrefutável, a absoluta improcedência dos argumentos veiculados no agravo interno, sendo imperiosa a sua rejeição motivos que passo a expor.

No que concerne ao cerne da controvérsia, a decisão monocrática baseou-se na constatação de flagrante violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Esses dispositivos positivam, respectivamente, o contraditório prévio e a vedação à decisão surpresa, determinando que o magistrado não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com fundamento não submetido ao crivo das partes, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício.

Sobre o tema, repisa-se que a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça encontra-se sedimentada, reafirmando o entendimento de que o respeito ao contraditório e à vedação à decisão surpresa são princípios indispensáveis à condução do processo, em conformidade com o Código de Processo Civil. Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE.

OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2280352 ES 2023/0012116-0, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5º, II E 6º, VII, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 75/1999. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. OFENSA AOS ARTS. 9º, 10 E 933 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÕES SURPRESA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL PRÉVIO EM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. RECUSRO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDO. (...) (STJ - REsp: 2016601 SP 2022/0234039-3, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, VIII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00030077820118140024 17970474, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ALUDIDA ILEGITIMIDADE. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. Segundo preconiza o Código de Processo Civil, é vedado ao juiz prolatar decisão com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestarem. 2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em argumento sobre o qual não foi garantido o direito de manifestação prévia das partes, configura erro de atividade, implicando na cassação da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa ( CPC, art. 10). 3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00728686420158140040 19534424, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTINÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES. MATÉRIA NÃO VERSADA NA LIDE. ART. 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

(2039160, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-01) (grifei)

Em análise estritamente normativa, o reconhecimento ex officio da ilegitimidade passiva, sem a abertura de prazo para manifestação prévia das partes, implica nulidade insanável, como expressamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte e dos demais Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ALUDIDA ILEGITIMIDADE. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1 . Segundo preconiza o Código de Processo Civil, é vedado ao juiz prolatar decisão com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestarem. 2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em argumento sobre o qual não foi garantido o direito de manifestação prévia das partes, configura erro de atividade, implicando na cassação da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa ( CPC, art. 10) . 3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00728686420158140040 19534424, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TITULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA NULA EX OFICIO. 1. As garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e LIV) e do contraditório (art. 5º, LV) vedam a que Juiz ou Tribunal decida qualquer questão sem que seja dado à parte se manifestar sobre ela. 2. O princípio da vedação às decisões-surpresa está presente no art. 10 do Código de Processo Civil que estabelece: "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". 3. A ausência de intimação de qualquer das partes para manifestar sobre os fundamentos que servirão de base para decisão judicial configura cerceamento de defesa e ofende o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). 4. Com efeito, tem-se por flagrante a nulidade da sentença recorrida, haja vista que não foi respeitada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa, porquanto, na espécie, o ora Apelante não fora previamente instado a se manifestar a respeito de eventual ilegitimidade da parte apelada. 5. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0606275-66.2016.8.04.0001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 23/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO EFETIVO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. O art. 10 do NCPC positivou o princípio da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo, e da cooperação processual, ao prever expressamente obrigatória a intimação prévia das partes para que se manifestem sobre fundamento aventado pelo magistrado, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Sob esse aspecto, ressalta-se uma nova perspectiva do princípio do contraditório, no sentido de não ser aplicável apenas sobre as partes, mas igualmente para o magistrado. Desse modo, as partes possuem o direito de contraditório não somente sobre as alegações da outra parte, mas também dos fundamentos a serem considerados pelo juiz. O NCPC, contudo, não prevê a consequência para esse vício processual. Entretanto, a jurisprudência, em recentes precedentes, entendeu pela nulidade da decisão judicial, sob pena de supressão de instância e como meio pedagógico ao juiz que violou a regra. Portanto, a consequência da violação ao art. 10 do NCPC, é a nulidade da decisão judicial para que outra seja proferida após a manifestação das partes sobre a matéria. In casu, foi proferida sentença de extinção da execução por ilegitimidade passiva logo após pedido de inclusão do possuidor do imóvel objeto da cobrança de IPTU. Não foi oportunizado prévio contraditório ao exequente, restando patente o cerceamento de defesa e a configuração da decisão surpresa, violando o art. 10 do NCPC. Provimento do recurso. Anulação da sentença.

(TJ-RJ - APL: 00651376220128190014, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 19/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

A tese dos agravantes, no sentido de que a extinção do feito por ilegitimidade passiva dispensaria a prévia manifestação das partes, sob o argumento de inexistência de prejuízo processual, contraria o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, que não condiciona a obrigatoriedade de intimação à demonstração de prejuízo, mas sim à salvaguarda do contraditório substancial. A moderna doutrina processual e a jurisprudência consolidada reconhecem que o contraditório compreende tanto o direito de ser informado quanto o de influir efetivamente na formação do convencimento judicial, sendo nulo qualquer pronunciamento jurisdicional que não observe tais premissas.

A decisão monocrática recorrida fundamentou-se nos próprios autos ao destacar que o juízo de origem, ao extinguir o feito em relação aos agentes políticos, não oportunizou às partes a manifestação sobre a ilegitimidade passiva, em afronta ao art. 10 do CPC. Ressalta-se que o reconhecimento de matérias de ordem pública não dispensa o contraditório, nos termos do referido dispositivo legal, entendimento este reiterado pela própria decisão impugnada.

No tocante à ilegitimidade recursal do Município de Salvaterra, também não assiste razão aos agravantes. Conforme evidenciado no relatório e no contexto processual, o Município figura como réu na ação civil pública e foi diretamente alcançado pela sentença de primeiro grau, a qual lhe impôs obrigações de fazer e cominações pecuniárias. A legitimidade recursal decorre do interesse jurídico em modificar a decisão, o que se verifica no caso concreto, uma vez que a exclusão dos agentes políticos, sem a devida observância do contraditório, altera a esfera de responsabilização do ente municipal e impacta o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório do próprio Município.

O eventual interesse recursal do Ministério Público, na qualidade de autor, em insurgir-se contra a exclusão dos agentes políticos, não afasta o direito do Município de recorrer, sobretudo quando este busca assegurar, no âmbito dos próprios autos, a regularidade do trâmite processual, com observância das garantias constitucionais e processuais de todas as partes envolvidas.

Por fim, quanto aos demais pontos suscitados no recurso, deixo de analisá-los, uma vez que não foram objeto da decisão recorrida, que se restringiu à análise da vedação à decisão surpresa e à garantia do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse contexto, a decisão monocrática não comporta reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025